Tribunal: TJDFT
Processo: 0736165-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO SALAZAR ROCHA ARAÚJO, do despacho que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0704228-84.2023.8.07.0006) ajuizada por ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA e TANIZ ALVES DE JESUS, indeferiu seu pedido de reconsideração da decisão de ID 165237886 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 50725057), o agravante/réu alega, em síntese, a nulidade do despacho agravado, por ausência de fundamentação, que adimpliu com as parcelas do contrato celebrado com os agravados/autores, que o Banco PAN recebeu pagamento duplicado, que sempre teve a posse direta do bem objeto dos autos e que a manutenção da liminar deferida na origem configura enriquecimento sem causa. Sustenta a necessidade do chamamento à lide do Banco PAN e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformado o decisum agravado. Preparo aos ID`s 50725052 e 50725050. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida O presente recurso não merece conhecimento, pois manifestamente intempestivo. No caso, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/réu, tem-se que, na verdade, busca a reforma da decisão de ID 165237886 dos autos de origem, que indeferiu seus pedidos de chamamento ao processo do Banco PAN e de processamento da reconvenção, nos seguintes termos, in verbis: Contestação com pedido reconvencional apresentado pela parte ré ao ID 164432312. A parte ré chama ao processo a instituição financeira BANCO PAN, credora fiduciária do veículo, sob o argumento de que houve a duplicidade de pagamentos dos valores devidos em relação ao bem. Aduz, ainda, que a instituição financeira possui interesse na composição. Nos termos do art. 130 do CPC: "Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum." No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, tendo em vista que os argumentos carreados pela parte ré destoam do que determina a norma supra. Assim, INDEFIRO o chamamento ao processo da instituição financeira. O pedido reconvencional da parte ré se baseia em relação à apreensão do veículo pela Polícia Militar. Atente-se a parte ré que o veículo foi recolhido em razão da restrição judicial lançada ao Id 155134818. Na referida decisão, transcrita pela parte em suas razões de defesa, foi determinado o bloqueio de circulação do veículo em razão do número elevado de multas. O art. 343 do CPC determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Os argumentos oferecidos pela parte ré para a reconvenção não são conexos com a ação principal ou com fundamento da defesa, porquanto a ordem de restrição de circulação do bem foi proferida por este juízo em razão do poder geral de cautela. Ante o exposto, indefiro o processamento da reconvenção. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente movimento em sua conta bancária valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.060,00 em 2022). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. Manifeste-se a parte autora em réplica no prazo de 15 dias. Todavia e considerando que a apresentação do pedido de reconsideração não possui o efeito de interromper o prazo recursal, esse inconformismo mostra-se manifestamente intempestivo. Isso, porque, nos termos do § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, sendo contado na forma do artigo 219, caput, do mesmo diploma legal. Na hipótese, a decisão de ID 165237886 dos autos de origem foi publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 25/7/2023. Assim, o termo inicial de contagem do prazo foi o dia 26/7/2023 e o termo final, dia 16/8/2023. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 30/8/2023, o reconhecimento da sua intempestividade é medida de imposição. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora